Tribunal: STF
Processo: Rcl 53550
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-10
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



     



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Creunice Nogueira de Santana em face de decisão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, proferida nos Autos nº 0802803-46.2019.8.12.0001, sob a alegação de má aplicação da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento do RE 841.526, Rel. Min. Luiz Fux, paradigma do Tema 592 da repercussão geral: “Em caso de inobservância do seu dever específico de proteção previsto no art. 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal, o Estado é responsável pela morte de detento.”.



     



    2. O presente feito é manifestamente inviável. Em se tratando de alegação de má aplicação de tese fixada em tema da repercussão geral, o STF entende que, além do esgotamento das instâncias, há necessidade de demonstração de teratologia na decisão reclamada quanto à subsunção do caso individual ao decidido pela Corte. Nesse sentido: Rcl 49.797-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes; Rcl 49.284-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia; Rcl 49.032-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes; Rcl 48.275-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; Rcl 47.463-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli; e Rcl 48.213-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber.



     



    3. O acórdão reclamado manteve a negativa de seguimento do recurso extraordinário interposto pela reclamante em razão da conformidade com o Tema 592 da repercussão geral, tendo em vista que restou reconhecido que o Estado não falhou em seu dever de cuidado, o que demonstra a inexistência de nexo causalidade, afastando a responsabilidade estatal no caso. Firmada a premissa de ausência de nexo de causalidade entre uma omissão estatal e o resultado danoso, o órgão reclamado decidiu o caso atento às diretrizes fixadas no julgamento do Tema 592. Assim, não vislumbro teratologia na aplicação do tema de repercussão geral à hipótese dos autos. Ademais, a única forma de superar a conclusão do julgado seria pelo reexame do debate fático-probatório, o que é inviável em reclamação. O meio processual eleito mostra-se, portanto, inadequado para o alcance da finalidade pretendida (nessa linha: Rcl 36.868-AgR, Rel. Min. Edson Fachin). 



     



    4. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicada a análise do pedido cautelar. Sem honorários, porquanto não citada a parte interessada.



     



    Publique-se.



     



      Brasília, 10 de junho de 2022.



     



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator